Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724710-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA, ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA, TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA, UNIVERSO ONLINE S/A, ISTOE ONLINE LTDA - ME DECISÃO A decisão embargada não padece das omissões apontadas. Primeiramente, é necessário consignar que o exame liminar do presente recurso foi restrito aos requisitos exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos dos arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC, não ocorrentes na espécie. Além disso, a decisão embargada não foi omissa, pois assentou claramente que, “para a análise do pedido de exclusão de postagem na internet, caberá ao Juízo a quo ponderar os elementos do caso concreto a fim de aferir se houve, ou não, eventual abuso no exercício da liberdade de expressão, notadamente frente a outros direitos de igual dignidade constitucional, como a proteção à imagem e o interesse coletivo na informação, observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa”. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados na decisão embargada. Por fim, repisa-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora